Tribunal: TJES
Processo: 5003759-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003759-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO JABOUR CERQUEIRA JUNIOR
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003759-80.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

FRANCISCO JABOUR CERQUEIRA JUNIOR

RECORRIDO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS EXCESSIVOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PROVA UNILATERAL CONTROVERSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO JUDICIAL DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ENUNCIADO Nº 70 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato bancários com danos morais ajuizada por
FRANCISCO JABOUR CERQUEIRA JUNIOR
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que há excesso no cálculo de juros do contrato de empréstimo celebrado entre este e a requerida, de modo que os juros remuneratórios deveriam ser calculados em 1,69%, mas estava sendo calculado no equivalente a 1,716493%, o que resultaria em uma diferença de R$5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos) por cada parcela. Além disso, argui que foi acrescido o valor de R$2.721,18 (dois mil setecentos e vinte e um reais e dezoito centavos) sem sua anuência, referente a um produto que não tinha conhecimento.

Para a realização dos cálculos contábeis, utilizou-se de perito contábil de sua confiança (ID nº 3551570), além de haver sido o cálculo confirmado em parecer emitido pelo PROCON (ID nº 3551571).

Em sede de contestação, dentre outras teses sustentadas, a parte requerida trouxe a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em virtude da necessidade de prova pericial contábil.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Entendo pelo acolhimento da preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO arguída pelo requerido, pois, de fato, a demanda necessita de prova pericial, nos moldes do CPC, o que resta inviável em sede de juizado, ante a maior complexidade da causa.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3551659, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela competência dos juizados especiais cíveis, pela responsabilidade objetiva do recorrido, pela inversão do ônus da prova, pelo excesso de cobrança, em vista dos juros excessivos e contratação de seguro sem a anuência do recorrente, além de arguir por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não deve ser provido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É sabido que os Juizados Especiais não se prestam a discutir causas de complexidade elevada, sendo um dos princípios norteadores da Lei nº 9.099/95 a simplicidade. Nesse sentido, cabe observar o Enunciado nº 70 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais):

ENUNCIADO 70 – As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia contábil
(nova redação – XXX Encontro – São Paulo/SP). (g.n.)

Pelo exposto, extrai-se que ao discutir a cobrança indevida ou incorreta de juros, como é o caso em tela, quando for necessária a produção de prova pericial contábil, não devem ser considerados competentes os Juizados Especiais.

É patente que o caso em tela exige prova pericial contábil, notadamente pelo fato de que foi produzida prova unilateral pela parte recorrente, que trouxe contador de sua confiança para que realizasse os cálculos necessários para comprovação do excesso nos juros calculados nas prestações do contrato de empréstimo, em relação ao que havia sido previamente calculado.

No entanto, ao contrário do que tenta induzir o recorrente, a prova contábil não se encontra incontroversa, de modo que a preliminar de incompetência dos juizados especiais em contestação traz como fundamento a necessidade de produção judicial de perícia, pelo que leva a entender que o recorrido não reputa correta a prova produzida unilateralmente. Ainda, na mesma peça, há a alegação de regularidade na cobrança de juros, o que identifica a pretensão do requerido, ora recorrido, em atacar a validade dos cálculos contábeis realizados.

Posto isso, é patente que pende controvérsia acerca dos cálculos contábeis dos juros do contrato de empréstimo, e que a prova unilateral não é suficiente para satisfazer a necessidade de perícia judicial cabível. Assim, considerando que não se trata de prova de fácil realização, impõe-se a remessa à justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade,
sendo admitidos tão somente esclarecimentos técnicos
, nos termos do art. 35, porém,
jamais a realização de prova pericial mais complexa
.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessária a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível, sendo razoável e correta a sentença firmada em primeira instância que extinguiu a ação sem a resolução do mérito, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)